Tribunal: STF
Processo: ARE 1216804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. CREDITAMENTO. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA DEFINIÇÃO LEGAL DE INSUMOS E QUE NÃO SÃO ARROLADOS COMO DEDUTÍVEIS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO E DESPESAS GERAIS COMERCIAIS. CONCEITO DE INSUMO. ALCANCE DO ARTIGO 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 756. RE 841.979. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 756, ARE 790.928, Rel. Min. Luiz Fux, substituído pelo RE 841.979, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente